Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-79.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O ILUSTRE REPRESENTANTE DO PARQUET NÃO FOI INTIMADO, CONQUANTO COMPROVADA A INCAPACIDADE CIVIL DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. ART. 279 DO CPC. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO NESTA SEDE RECURSAL, MANIFESTOU-SE NO SENTIDO DE QUE A

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O ILUSTRE REPRESENTANTE DO PARQUET NÃO FOI INTIMADO, CONQUANTO COMPROVADA A INCAPACIDADE CIVIL DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. ART. 279 DO CPC. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO NESTA SEDE RECURSAL, MANIFESTOU-SE NO SENTIDO DE QUE A PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORA DEVE SER ACOLHIDA, DECLARANDO NULA A SENTENÇA, À FORÇA DO EVIDENTE PREJUÍZO PROCESSUAL. CABIMENTO. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO DESPACHO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A CITAÇÃO DA REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003569-79.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante/apelado
UNIMED DE ADAMANTINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são
apelados/apelantes GABRIELA RODRIGUES GRISANTE (REPRESENTADA
POR) (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLI ROSANA RODRIGUES GRISANTE
(REPRESENTANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da requerida e, na parte conhecida, deram provimento
ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-79.2019.8.26.0081 -Voto no 49.058
2
VOTO No 49.058
APELAÇÃO CÍVEL No 1003569-79.2019.8.26.0081
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: UNIMED ADAMANTINA - COOP DE TRABALHO MEDICO
APELADO
: MARLI ROSANA RODRIGUES GRISANTE E OUTRO
COMARCA
: ADAMANTINA 1a VARA
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INTERVENÇÃO
OBRIGATÓRIA.
AÇÃO
COMINATÓRIA
ENVOLVENDO
INTERESSE
DE
INCAPAZ.
INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II DO CPC. HIPÓTESE
EM QUE O ILUSTRE REPRESENTANTE DO PARQUET
NÃO FOI INTIMADO, CONQUANTO COMPROVADA
A
INCAPACIDADE
CIVIL
DA
AUTORA.
INADMISSIBILIDADE. ART. 279 DO CPC. MEMBRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, DEVIDAMENTE
INTIMADO NESTA SEDE RECURSAL, MANIFESTOU-
SE NO SENTIDO DE QUE A PRELIMINAR ARGUIDA
PELA
AUTORA
DEVE
SER
ACOLHIDA,
DECLARANDO NULA A SENTENÇA, À FORÇA DO
EVIDENTE PREJUÍZO PROCESSUAL. CABIMENTO.
NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO DESPACHO QUE
CONCEDEU
PARCIALMENTE
A
TUTELA
PROVISÓRIA E DETERMINOU A CITAÇÃO DA
REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA
RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1.
Trata-se de apelos, tempestivos e bem processados,
interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação cominatória para internação home care proposta por Gabriela Rodrigues
Grisante, representada por Marli Rosana Rodrigues Grisante, contra Unimed de
Adamantina - Cooperativa de Trabalho Medico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-79.2019.8.26.0081 -Voto no 49.058
3
Sustentou a autora que, tendo-lhe sido prescrito
tratamento médico na modalidade home care, adveio a recursa da ré, por ,haver
cláusula excludente da cobertura reputada abusiva. À vista disso, ingressou em
juízo a pugnar pela “integral procedência da ação para obrigar a ré ao fornecimento
dos serviços de home care nos moldes do relatório médico, inclusive sem
coparticipação ou qualquer limitação, anexado nesta prefacial com suporte no
artigo. 5o, caput, inciso XIII, artigo 6o, artigo 196, artigo 197, artigo 230 todos da
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988; do artigo 421, 422
e 423 da Lei 10.406 de 2002; do artigo 6o, inciso VIII, artigo 47 e artigo 51, inciso IV
da Lei 8.078 de 1990, do artigo 21, artigo 22 da Lei 13.146 de 2015; artigos 300 e
926 da Lei 13.105 de 2015; Súmula 90 TJSP; Art. 35-G da Lei 9.656 de 1998;
Súmula 100 TJSP e Súmula 469 do STJ” (fls. 01/37).
Quando da sentença (fls. 407/414), considerou o
magistrado prolator que “Ainda que sustente a ré ausência de negativa, certo é que
não foi concedido na extensão adequada”. Nada obstante, considerou que “em
resposta ao quesito 8 ( fls. 382), quanto a necessidade de serviços diários de
enfermagem, o perito respondeu: “R: Não existe a necessidade de cuidados diários
de enfermagem [...]”. Entendeu, pois, que “após pericia judicial, não restou
constatada a necessidade de um profissional de enfermagem 24 'enfermeiro ou
técnico de enfermagem 24 horas por dia', conforme conclusão do perito que
afirmou que o quadro de saúde da autora não ostenta complexidade que necessita
da presença destes profissionais, já que todos os procedimentos realizados na
autora podem ser executados por pessoas leigas, mormente cuidadores, posto não
existir elemento que justifique o acompanhamento por profissional de enfermagem
(quesito 22)”. Com relação ao pedido de sessão de acupuntura semanal,
considerou que “não restou comprovada a necessidade de sessão de acupuntura,
logo, não há como acolher o pedido da autora, eis que não indicado pelo perito
judicial, face ao tratamento multidisciplinar já concedido e deferido à autora”. Daí a
parcial procedência do pedido, “para determinar à requerida o fornecimento,
domiciliar, de atendimento por fisioterapeuta (três sessões semanais), bem como,
de fonoaudióloga (duas sessões semanais), terapia ocupacional ( uma sessão por
semana) e avaliação quinzenal de médico e nutricionista, tornando definitivos os
efeitos da antecipação e tutela, deferida as fls. 148/151”.
Inconformada, recorre a requerida pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-79.2019.8.26.0081 -Voto no 49.058
4
reforma do julgado (fls. 417/421). Aduz, para tanto, que “em razão do Acórdão do
Agravo de Instrumento no 2287920-33.2019.8.26.0000 (fls. 361/370), a apelante
está na atualidade fornecendo produtos e serviços muito além da real necessidade
da apelada, sobretudo atendimento de enfermagem de 10 horas diárias”. Conclui
pela reforma, “para que seja fornecido a apelada pela apelante apenas os serviços
detectados pela perícia de fls. 378/393, mantendo-se a r. sentença no que tange
aos demais serviços e excluindo-se todos os demais concedidos à época pelo
citado Agravo de Instrumento”.
Outrossim renitente, recorre a autora pugnando pela
anulação da sentença, uma vez que “diante da ocorrência de vício insanável, qual
seja, a intervenção do Ministério Público”. Isso porque, conforme consignado, “a
apelante é irrefutavelmente incapaz”
de modo que “a oitiva do membro do
parquet fazia-se necessária, desde o primeiro instante, inclusive para a formulação
de quesitos para dirimir o estado de saúde da apelante”. Quanto ao mérito
propriamente dito, aduz que “Ao contrário do que supõe o nobre perito não é
possível que um leigo realize o suporte permanente da autora, sem riscos de
complicações”. Ressalta que “as complicações mais graves, que sequer foram
consideradas pelo laudo pericial, envolvem a infecção periestomal, extravasamento
do conteúdo gástrico, tecido de granulação, sangramento, obstrução da sonda,
entre outras”. Defende, pois, que “nos pacientes que fazem uso da Terapia de
Nutrição Enteral, bem como considerando que a gastrostomia é, por definição, uma
terapia de nutrição enteral, resta VEDADA a presença de mero cuidador leigo para
manuseio de sonda por gastrostomia”. Assevera que “Não se trata de mera
concisão por parte do expert, mas de conclusões que contrariam todas as normas
jurídicas incidentes ao casu. Cuida-se de conclusão emitida sem lastro jurídico ou
científico, já que a literatura e a recomendação do poder público apontam para o
sentido diametralmente oposto”. Colaciona farta jurisprudência a favor de sua tese
e conclui pela reforma, “para acolher a preliminar e ANULAR A R. SENTENÇA,
ante a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art.
178, inciso II ou, caso desacolhida a retromencionada preliminar, REQUER a
REFORMAR a R. SENTENÇA, em favor da parte autora que restou vencida” (fls.
425/429).
Contrarrazões da requerida às fls. 489/493.
Manifestação do Ministério Público às fls. 502/503.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-79.2019.8.26.0081 -Voto no 49.058
5
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação cominatória para internação home
care julgada parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobrevieram, então, os
recursos de apelação ora em apreço
dentre os quais apenas o da autora
comporta acolhida.
Com efeito, merece integral acolhida a insurgência
manifestada pela requerente para se reconhecer a nulidade absoluta do processo a
partir do despacho que, a deferir em parte a medida antecipatória, determinando a
citação da requerida, deixou de intimar o ilustre representante do parquet,
conquanto comprovada a incapacidade civil da autora (fl. 46).
Ora, em se tratando de demanda em que figura como
autor pessoa incapaz, a intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo
era, nos termos do disposto no inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil,
obrigatória sendo, assim, nulo o processamento do feito.
Lembre-se que, nos termos do artigo 279 do Código
de Processo Civil, “é nulo o processo quando o membro do Ministério Público
não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”, dispondo seu
parágrafo único que “se o processo tiver tramitado sem conhecimento do
membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do
momento em que ele deveria ter sido intimado” sendo que “A nulidade só
pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se
manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo” (§2o do citado
dispositivo).
Bem por isso, aliás, é que às fls. 502/504 manifestou-
se o Ministério Público, no sentido de que “é evidente o prejuízo processual, pois
não foi dada a oportunidade ao Ministério Público participar do processo, quer para
sopesar sobre os argumentos das partes, quer da colheita da prova para o deslinde
da demanda, tanto que a nulidade foi arguida pela própria autora”.
Destarte, em resumo, é caso de se dar provimento ao
apelo da autora para, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil,
reconhecer-se a nulidade do processo a partir da decisão de fls. 148/151, com o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-79.2019.8.26.0081 -Voto no 49.058
6
Prejudicado, assim, o exame dos demais pedidos dos
recursos de ambas as partes.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso da
requerida e, na parte conhecida, dá-se provimento ao recurso da autora.
Vito Guglielmi
Relator